Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709036-40.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASSIUS MACIEL LAGE APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor contra a r. sentença que julgou improcedentes, dentre outros, os pedidos iniciais relativos à declaração de nulidade da cobertura odontológica e da cláusula 57 do Contrato Plano Diamante (ID 26526898). No bojo do recurso, o apelante noticia a existência de processo associado, ação declaratória incidental no 0705336-22.2021.8.07.00006, que tramitou junto ao mesmo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho. Em preliminar, o apelante requer o julgamento em conjunto do presente recurso e da ação declaratória incidental (item I, B). Apresentadas as contrarrazões (ID 26526995), a apelada/ré nada manifestou sobre o assunto. Antes de lançado o relatório, o apelante peticiona novamente aduzindo que o julgamento em conjunto é necessário, diante da existência de conexão entre as ações. Afirma a inexistência de litispendência, como entendeu o Juízo a quo. Reitera, portanto, o pedido de sobrestamento do julgamento deste apelo até que seja processada a ação declaratória, com fulcro nos arts. 337, inc. VI, §§ 1o e 2o e 313, inc. V, alínea “a”, cujo teor transcrevo para elucidação: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) VI - litispendência; (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Em consulta ao processo no 0705336-22.2021.8.07.00006, constata-se que o Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, em sentença, reconheceu a litispendência entre as duas ações e resolveu o processo sem análise de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Opostos embargos de declaração pelo autor, ora apelante, o processo segue concluso para decisão, nos termos da certidão de 24/06/2021, ao ID 95586576, conforme consulta ao sistema PJe da primeira instância. Portanto, vê-se que ambos os processos foram sentenciados, em datas distintas, estes com análise de mérito e o outro sem adentrar ao mérito, como exposto alhures. Importa destacar que no mesmo dia em que interposto o presente apelo, 06/05/2021, ingressou o autor com a ação declaratória incidental pugnando por um provimento judicial de maior amplitude, em relação ao inserto nestes autos. Naquela ação, almeja o autor a nulidade integral do contrato Plano Diamante. Nesta, a declaração de nulidade da cobertura odontológica, Cláusula 1a, e da cláusula 57 do Plano Diamante. Dessa forma, apesar de as partes serem as mesmas, não há que se falar em conexão para decisão em conjunto porque, como já exposto, ao propor a segunda ação, a mais ampla, a ação primeira já se encontrava sentenciada. Nesse sentido, é o teor do enunciado da Súmula 235 do c. STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Portanto, não há que se cogitar em reunião de processos por eventual conexão. Melhor sorte não socorre o apelante quanto à alegação de prejudicialidade porquanto inexiste processo pendente. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de sobrestamento dos autos. Após, venham-me conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator